Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESGASTE NATURAL. DANOS. MATERIAL. MORAL. NÃO CARACTERIZADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de supostos vícios ocultos em veículo usado adquirido junto à revendedora de automóveis.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e testemunhal; e (ii) saber se restou caracterizada a existência de vício oculto apto a ensejar a responsabilização da vendedora por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da prova pericial e se, por decisão devidamente fundamentada, entender pela sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa em seu indeferimento, evitando-se protelação desnecessária da duração do processo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, pois é inconteste, na hipótese dos autos, a relação de consumo, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o, caput e § 2o, da Lei Consumerista.
5. Para caracterizar o vício oculto, o defeito apontado deve preceder a realização do negócio jurídico firmado entre as partes e a tradição do bem, além de não estar relacionado ao desgaste natural dos componentes do veículo usado.
6. Ausente a comprovação da existência de vício oculto no veículo, não há que se falar na responsabilização da vendedora pelos danos suportados pelo adquirente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: 1. A rejeição da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova é desnecessária ou inviável pela modificação do estado do bem.”
“2. O desgaste natural de peças em veículo com mais de dez anos de uso e alta quilometragem não configura vício oculto.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 12, 18 e 24; CC, arts. 441 e 444; CPC, arts. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 994266, 20150110654295APC, Rel. Flávio Rostiroli, 3a Turma Cível, j. 08.02.2017, DJe 17.02.2017; Acórdão 2049447, 0710801-50.2023.8.07.0003, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 17.10.2025.